Tribunal: TJMT
Processo: 1014048-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014048-32.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : PAULO SERGIO DE MORAIS
Agravada : BIANCA DA SILVA MEIRA
Número do Protocolo: 1014048-32.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SERGIO DE MORAIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos” (Proc. no 1016141-59.2021.8.11.0002 – Código 12410626), ajuizada pelo agravante contra BIANCA DA SILVA MEIRA, entre outros pontos, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse arbitrado aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum ao casal pela ré, pois, segundo entendeu a magistrada, “o fato de a parte requerida encontrar-se no imóvel de propriedade, em tese, do casal não gera direito à parte autora de receber quantia referente ao aluguel do aludido bem neste momento processual. E isso se justifica porque, de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é admissível a cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns e, mesmo assim, o imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos. Sendo assim, diante da ausência de partilha, inviável reconhecer a situação de condomínio entre as partes, continuando o bem em estado de mancomunhão, o que impede o arbitramento do valor a título de aluguel pleiteado” (cf. Id. no 96844462 - pág. 57/60).
O agravante diz que “o casal encontra-se separado de fato desde 15/04/2021, e que a agravada possui posse exclusiva do imóvel, usufruindo exclusivamente do bem, bem como de todos os bens adquiridos na constância da união, desta forma é evidente que a agravada obtém vantagem patrimonial sobre o bem do casal, motivo pelo qual o enriquecimento desta em utilizar o bem é evidente”, fato que justifica e autoriza o imediato arbitramento de aluguel mensal em seu favor, no valor de 500 reais, até porque é provável que “o lapso temporal existente entre a propositura da demanda e o transito em julgado (será) de anos”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja deferido o seu pleito liminar “para determinar o pagamento do importe mensal de R$ 500,00 a título de alugueis pela agravada”, ou, ao menos, “que tal valor mensal seja contabilizado para futura partilha como credito do agravante”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 96844459).
É o breve relatório.
Não enxergo a presença dos requisitos legais autorizadores à antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300), uma vez que o mérito recursal envolve questão cuja definição inequivocamente exige a prévia oitiva da parte contrária, devendo se aguardar o devido processamento do agravo de instrumento à obtenção de outros detalhes e a ampliação do quadro em que se insere a lide, porque, embora seja certo que com a separação do casal cessa a comunhão de bens, e mesmo que não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é, sim, possível a um dos envolvidos exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização por fruição, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, há diversos outros fatores que influenciam no exame da matéria, conforme se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes do STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017)
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...). 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a ‘indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem’ em ‘parcela in natura da prestação de alimentos’ (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021)
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator